Tribunal: STF
Processo: RE 140386
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-19
Data de publicação: 1993-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VOTOS EM BRANCO.
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. QUOCIENTE ELEITORAL: DETERMINAÇÃO. Cód.
Eleitoral, art. 106, parág. único. COMPATIBILIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO.
I. - A norma inscrita no parág. único do art. 106 do Cód.
Eleitoral, a dizer que "contam-se como válidos os votos em branco
para determinação do quociente eleitoral", não é incompatível com a
Constituição vigente.
II. - R.E. não conhecido.